Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702793-73.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, EDNA MARIA RIBEIRO COSTA, EREVELT FREITAS PONTES, ESPEDITO GUILHERME DE ARAUJO, EUCLIDES CAMARGO GOMES, EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO. 1. Não há litispendência entre cumprimentos individuais de sentença coletivas distintas. 2. A compensação na fase executiva deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. 3. Não há limitação temporal ao reajuste de 84,32%, consoante decidido no AgRg no REsp 849.557. Ressalte-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 52291979. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso VI, §§ 1o e 3o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, e 884 do Código Civil, pois o acórdão impugnado deveria ter acolhido a ocorrência de litispendência e/ou coisa julgada, na medida em que há outras execuções versando exatamente sobre o Plano Collor, sob pena de restar configurado enriquecimento sem causa. Destaca, ainda, que é lícito e adequado ao Distrito Federal suscitar o direito de compensação com os reajustes gerais e específicos concedidos posteriormente aos servidores, inclusive os deferidos em reestruturações de carreira, independentemente de alegação nesse sentido na fase de conhecimento. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 337, inciso VI, §§ 1o e 3o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, e 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021